Tribunal: STF
Processo: HC 235879
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA, EX OFFICIO, EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 873.498/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29/09/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 37, caput (colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O juízo de origem, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante. Destacou, apesar de manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória cumulada com cautelares diversas, estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia. Frisou, em síntese, “a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado na posse de um rádio comunicador”. Destacou que “não há como dissociar a conduta do indiciado da facção criminosa que atua naquela comunidade. Isso porque foi preso na posse de rádio transmissor ligado na frequência do tráfico, material indispensável ao desenvolvimento da atividade, já que assegura aos traficantes do local a informação acerca da movimentação policial, em local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho”. Consignou que “a primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. Além disso, não restam comprovados residência fixa e atividade laborativa lícita”. Assentou que “a prisão cautelar se faz necessária para a garantida da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social na cidade do Rio de Janeiro” (e-doc. 6, p. 20-21).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta ter sido determinada, de ofício, a prisão preventiva, ausente requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial nesse sentido, violando o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas, na forma como foi postulado pelo Ministério Público em sede de audiência de custódia. Busca, no mérito, a confirmação da providência.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    8. Da análise das peças que instruem a presente impetração, verifico que, de fato, o juízo de origem, na audiência de custódia, em que pese manifestação do Ministério Público no sentido do cabimento da liberdade provisória cumulada com cautelares alternativas, converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-doc. 6, p. 20-21).



    9. O ato constritivo discrepa da ordem jurídica vigente, pois a Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo: 



    "Art. 282. (...) § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. 



(...)



    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. 



    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial." (grifos nossos).



    10. Embora o art. 310, inc. II, do CPP, versa a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, impõe-se proceder a uma interpretação sistemática das normas de regência. A preventiva decorrente da conversão de prisão em flagrante, ontologicamente, não difere daquela resultante de decretação. Em ambos os casos, deve-se respeitar os mesmos requisitos concernentes ao fumus comissi delict e periculum libertatis, uma vez em jogo instituto jurídico único, sendo indiferente o fato de a preventiva ser, ou não, antecedida por situação de flagrante. Não há, portanto, justificativa para um tratamento distinto. Veja-se:



    "Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou  II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."



    11. Ocorre que, na espécie, consta dos autos a cópia da denúncia ofertada pelo Ministério Público, em 26/10/2023, na qual o órgão de acusação, instado a apresentar manifestação a respeito de pedido de revogação da custódia, requer o indeferimento do pleito defensivo, expondo as seguintes razões: 



    “2) Com relação ao pleito libertário de ID 82337204, entendo que este não deve ser acolhido, posto que a i. defesa técnica deixou de juntar documentos que comprovassem suas alegações, notadamente quanto ao acusado possuir residência fixa e atividade laborativa lícita. 



    Além disso, também não restou configurado constrangimento ilegal a ensejar excesso de prazo, ao contrário do que afirmou a i. defesa técnica, uma vez que esta denúncia foi oferecida no mesmo dia em que houve a intimação do Ministério Público.



    Assim, por ora, requeiro o INDEFERIMENTO do pleito defensivo.” (e-doc. 4, p. 3; grifos nossos).



    12. Apesar de não constar dos autos deste habeas corpus a decisão proferida pelo juízo de origem, alusiva à manutenção da prisão, após a referida manifestação do Ministério Público, entendo que não se sustenta a alegação de que a custódia do paciente reflete ilegalidade decorrente da decretação ex oficio da medida extrema. Sendo esse o quadro, não vislumbro ilegalidade manifesta a ser corrigida por meio da concessão da ordem de ofício.



    13. Com efeito, esta Suprema Corte tem mantido o entendimento de que a posterior manifestação do membro do Ministério Público supre o vício da decretação da prisão preventiva de ofício, conforme os precedentes a seguir:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 208.545-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegada irregularidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Superveniente manutenção da prisão preventiva, com manifestação favorável do Parquet. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido.”



    (HC nº 208.381-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    "HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva."



    (HC nº 192.586/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator